Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-32.2015.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade quanto à prova colhida em primeiro grau. Não acolhimento. Impossibilidade de reapreciação da prova através de embargos. Alegação de omissão quanto à justiça gratuita. Acolhimento. Prequestionamento explícito. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos parcialmente acolhidos.